Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-10.2021.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000071-10.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEVERTON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 125.336.114-25 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Larissa Soares Rodrigues (APELANTE), ESTADO (VÍTIMA), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (ASSISTENTE), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (ASSISTENTE), GLEBSON FERREIRA NOBRE - CPF: 808.285.581-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 -
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS

-
EX OFFICIO

-

AUSÊNCIA DE
FUNDADAS SUSPEITAS
PARA INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR OU MANDADO -
DI
LIGÊNCIA BASEADA EM SIMPLES “FUGA” PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME NO INTERIOR DO IMÓVEL - VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF – PRECEDENTES STJ –
NULIDADE DAS PROVAS
RECONHECIDA DE OFÍCIO
-
ABSOLVIÇÃO DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 386, II, CP
P –
MÉRITO PREJUDICADO.”

A simples fuga do agente para o interior da residência, desacompanhada de
prévia investigação, monitoramento ou “campanas” antecedentes,
não revela elementos suficientes para embasar
fundada suspeita
da ocorrência de crime e não autoriza entrada dos policiais no domicílio, sem a permissão do morador. Precedentes do STJ.

Por conseguinte, ausente prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, impõe-se absolver, de ofício, o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
NEVERTON HENRIQUE DA SILVA
,
contra a r. sentença anexada sob o Id.
164887345, em que se o condenou à pena de
5 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
e, ainda,
500 dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Em
razões
recursais sob Id.
161667762
, a Defesa pede a
desclassificação
do crime para o delito previsto no
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, alegando, em suma, que o Apelante é mero usuário e não existem provas suficientes apontando o comércio ilícito de entorpecentes. Caso não, pugna, ao menos, a aplicação da
causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
.

Em
contrarrazões
, o
parquet
manifestou-se pelo
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença (Id.
161667764
).

A
a d.
PGJ
é pelo
provimento
ao apelo, em parecer assim sumariado (Id.
172648199
):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Acusado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime SEMIABERTO e, ainda, 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo o dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, bem como, ao pagamento das despesas e custas processuais – Irresignação defensiva – Desclassificação da conduta de tráfico para uso de entorpecentes, nos termos do art. 28, da Lei nº 11.343/2006 – insuficiência de provas da prática da traficância – Pretensão procedente – ausência de provas robustas comprovando a prática do crime de tráfico de drogas – acusado que admite o uso de entorpecente – dúvida razoável – falta de demais provas indicativas da finalidade mercantil – provas frágeis. Subsidiariamente, a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 – Viabilidade – observância dos requisitos cumulativos do dispositivo legal – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – inquéritos policiais e ações penais em curso não são capazes, por si sós, de impedirem a aplicação da benesse do tráfico privilegiado – Tema n° 1.139/2006-STJ – jurisprudência corroborativa. Pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo seu provimento. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
NEVERTON HENRIQUE DA SILVA
contra a r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1000071-10.2021.8.11.0020, que
o condenou
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, em que pretende a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da mesma Lei Federal
e,
subsidiariamente
,
o reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”.

Com a devida vênia ao d. Relator, que, de ofício, reconheceu a ilicitude das provas por violação de domicílio e, por conseguinte, absolveu o réu, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP,
ouso discordar de seu posicionamento, pois entendo ter havido justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, sem o mandado judicial.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a
ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto em análise, durante o seu interrogatório judicial, o
apelante NEVERTON HENRIQUE DA SILVA
declarou que, no dia dos fatos, estava nos fundos de sua residência ingerindo bebida alcoólica com amigos e, ao se deitar para dormir, foi surpreendido com policiais invadindo o imóvel. Afirmou que em sua posse foi encontrada uma “
pedrinha de pasta-base”
e, com o colega de alcunha Smith, maconha, negando, todavia, ter sido apreendida droga acondicionada no guarda-roupas.

Ademais, asseverou que “
compra uma pedra só, mas quebra para usar; que o dinheiro lhe pertencia; que o cheque achou em uma escola perto da casa da sogra e não tinha utilidade; (...) que a pasta-base era para uso; que nunca precisou de serviço fácil; (...) que a droga não era destinada à venda; que não pode falar com quem conseguiu o entorpecente; que de onde vem não tem facções; que não integra facções criminosas; (...) que foi preso em agosto do ano passado, quando tinha acabado de comprar a droga”
(trecho de seu interrogatório judicial degravado na r. sentença de ID 161668176 - pág. 7).

Entretanto,
a i. defesa técnica não trouxe um álibi sequer que corroborasse a versão do réu, que ficou isolada no contexto probatório dos autos
, pois, ainda, que as declarações do réu encontrem certo amparo nos relatos judiciais de
Larissa Soares Rodrigues
, as palavras dela devem ser analisadas com ressalva, visto que é companheira de
NEVERTON
e, justamente por isso, foi ouvida na qualidade de informante, que não presta compromisso legal de dizer a verdade.

Por outro lado, ressai da oitiva judicial do
policial militar João Felipe Queiroz de Melo
que, na noite do dia fatídico, sua equipe fazia o patrulhamento de rotina na comarca de Alta Araguaia e, ao se aproximar de uma residência, viram o apelante em frente ao portão, o qual, ao notar a presença da viatura, saiu correndo para o interior do imóvel, sendo, então, acompanhado pelos agentes estatais, que o visualizaram armazenando substância entorpecente dentro de um guarda-roupas. Assim, os militares entraram no cômodo onde estava o referido móvel, em cujo interior apreenderam porções de pasta-base de cocaína e maconha, além de dinheiro trocado e um cheque.

Corroborando, há o depoimento em juízo do
policial militar

Glebson Ferreira Nobre
que contou ter avistado algumas pessoas do lado externo de uma residência, as quais, ao notarem a presença da guarnição, correram para o interior do imóvel, razão pela qual os agentes de segurança pública fizeram o acompanhamento delas e lograram apreender, dentro de um guarda-roupas, os narcóticos.

Outrossim, o
policial civil Daniel Maia dos Santos
narrou, sob o crivo do rigoroso contraditório judicial, que, no dia dos fatos, estava de plantão e foi quem recebeu o apelante na delegacia, que havia sido preso em flagrante por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, ressaltando que já o conhecia por envolvimentos pretéritos com o narcotráfico e ser integrante de facções criminosas, existindo, inclusive, um mandado de busca e apreensão para ser cumprido no endereço dele, onde funciona uma “
boca de fumo”
, bastante frequentada por usuários.

E, como em matéria de prova no âmbito penal os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os agentes de segurança pública faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Desta feita, entendo que o fato de os agentes estatais, durante patrulhamento de rotina realizado no período noturno, ao visualizarem um sujeito foragindo para o interior do imóvel ao notar a presença da viatura, constitui circunstância apta a gerar fundada suspeita da prática de conduta criminosa naquele domicílio, que, a teor do precedente do STF, R.E. n.º 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, legitima a busca domiciliar sem mandado, não havendo razão para reconhecer,
ex officio,
a preliminar de nulidade por violação domiciliar como fez o d. Relator.

A propósito, recentemente, na data de 30/08/2023, a Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.447.374/MS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, refutou o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que, além da existência de denúncias anônimas e/ou fuga empreendida pelo suspeito para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, é indispensável diligência prévia apta a evidenciar elementos mais robustos da prática criminosa no endereço, para legitimar a busca domiciliar sem mandado judicial, pois considerou que a Corte Cidadã “
acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5.º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE”
.

Para ilustrar, transcrevo os seguintes trechos da decisão monocrática proferida no referido julgado:

“Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5.º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também,
inovando em matéria constitucional
, criou uma nova exigência –
diligência investigatória prévia
– para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no
Tema 280 da Repercussão Geral.

Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescendo ao inciso XI, do artigo 5.º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.

O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.

Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009).

Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. (...)

Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980).

Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) – , por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018).

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – como intérprete maior da Constituição Federal –, ao definir o real alcance da proteção prevista no inciso XI, do artigo 5º – com efeitos erga omnes e vinculantes – não pode permitir, como destaquei no julgamento da ADI 5.526, que seu texto seja como o TESTE DE RORSCHACH, popularmente conhecido como o teste do Borrão de Tinta, que consiste em dar respostas sobre manchas simétricas que aparecem em dez pranchas, sendo as respostas, invariavelmente, diversas e refletindo o estado psicológico de cada examinado.

A Constituição Federal é fruto do Poder Constituinte originário, que em 5 de outubro de 1988 foi promulgada após longos debates, ampla participação popular e o resgate do Estado Democrático de Direito.

A diferenciação e limitação entre interpretação, ativismo judicial e inventividade do juiz são realizadas tanto pela Suprema Corte norteamericana quanto pelo Tribunal Constitucional Federal alemão e pelas próprias cortes na França e na Bélgica, sempre no sentido de manter-se o equilíbrio entre o legislador e o Judiciário.

(...)

Incabível, portanto, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE.

O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

(...)

No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após os policiais recebem denúncia anônima de que um indivíduo estaria traficando drogas e, ao dirigem-se ao local apontado, abordaram um suspeito que, após avistar a viatura policial, evadiu-se do local empreendendo fuga para o interior do imóvel. Na ocasião, após o ingresso no imóvel, foi encontrada grande quantidade de drogas (mais de 89 Kg de maconha).

(...)

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016”
(RE 1447374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julg. em 30/08/2023, DJe de 31/08/2023).

Logo, pelo raciocínio acima, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida
ex officio
pelo d. Relator, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos na residência de
NEVERTON HENRIQUE DA SILVA
que relevaram o seu envolvimento com o narcotráfico.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular, pessoal e
domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar
de nulidade por violação de domicílio arguida de ofício pelo d. Relator.

CONCLUSÃO
:

Com tais considerações, respeitosamente divirjo do eminente d. Relator e
rejeito a preliminar de nulidade
por violação de domicílio, mantendo o reconhecimento da licitude das provas obtidas em tais diligências que embasaram a condenação do réu
NEVERTON HENRIQUE DA SILVA
nos autos da penal n.º 1000071-10.2021.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023